Tribunal: TJPA
Processo: 0049611-12.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049611-12.2015.8.14.0201

APELANTE: HEMERSON GERNAN GOUVEIA DA SILVA, MICHAEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PUGNAM OS APELANTES SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através dos Laudos juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

HEMERSON GERNAN GOUVEIA DA SILVA E MICHEL DOS SANTOS SILVA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 12 de agosto de 2015, por volta das 04h, policiais militares receberam informações de que na rua Pedro Carneiro com a Rua Nova, haviam duas pessoas vendendo drogas e ao chegarem no local, encontraram os ora denunciados, portando 28 (vinte e oito) petecas de cocaína, tendo os mesmo informado à guarnição policial, onde estavam escondidas as demais, sendo apreendidas mais drogas e apetrechos para sua confecção, consistente em 44 (quarenta e quatro) petecas de cocaína, uma garrafa de solução de bateria, barrilha, bicabornato de sódio e tubos de linha.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo fixado a pena para Hemerson Gernan Gouveia da Silva, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa e para Michel dos Santos Silva, fixou a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias, para cumprirem no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a sua pela insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão e Laudo definitivo, que atestou que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína.

A autoria de igual forma resta consubstanciada pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais declararam que durante a revista pessoal realizada nos apelantes e em buscas aos locais próximos em que estavam, foram apreendidas as drogas:

A testemunha Juscelino Rosivaldo Lima Brandou, narrou que era comandante da viatura e estava em ronda pela Arthur Bernardes, quando foram abordados por um cidadão que informou sobre a venda de drogas e chegou ao local da denúncia, fazendo a revista em um dos apelantes e encontrou uma quantidade de drogas e ao revistar o outro, foram encontrados mais algumas. Que depois disso, Michel levou o declarante até os fundos de uma casa onde foi encontrada a solução de bateria e mais drogas.

Jean Fabrízio da Conceição Sena, confirmou os fatos, ocasião que em síntese, declarou que participou da abordagem, na Pedro Carneiro e viu a droga sendo apreendida.

Dessa forma, os depoimentos testemunhais acima transcritos, corroborados pelo auto de apreensão e apresentação da droga e laudo definitivo, comprovam a materialidade e sobretudo a autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FLAGRANTE FORJADO. NÃO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÃFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULO DE PERMANÊNCIA COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. EQUÍVOCO. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÃ‚NCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADAS. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1.
Omissis...
2. A atividade público-administrativa dos policiais goza de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo motivos para que estes implantassem a droga na residência e forjassem um flagrante, vez que não há inimizades entre eles e os acusados, pelo menos não conseguiu a defesa provar tal alegação. 3. A autoria delitiva do crime de tráfico exsurge incontroversa através do depoimento de usuários, que somado aos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, os quais afirmaram que, após várias denúncias encontraram dentro da residência dos réus, e enterrado no quintal, significativa quantidade de drogas de OXI e maconha, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.Âº 11.343/06. 4.
Omissis...
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

(2021.01515953-92, 218.592, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-02)

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 –
Omissis...
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas, razão pela qual não há como absolver os apelantes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 12/05/2022